Tribunal: TJDFT
Processo: 0723429-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0723429-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA EMBARGADO: MARCELO MARANGONI, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO Embargos declaratórios opostos por ELISABETE ROSA DA SILVA ROCHA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito